Tribunal: TJDFT
Processo: 0750214-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750214-79.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AGE TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO AGE TELECOMUNICACOES LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 176852829, autos originários) proferida na ação revisional de contrato c/c restituição de valores movida contra a NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, que indeferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Postula pela concessão de tutela antecipada de urgência para que seja determinado a parte requerida que a partir da competência de agosto/2023 considere o valor de R$ 6,35 por ponto de fixação referente ao contrato de compartilhamento de infraestrutura firmado entre as partes, em 20.08.2021, sob pena de fixação de multa. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. No caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. Em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, verifico que o provimento pedido a título de antecipação dos efeitos da tutela, tem contornos de definitividade, o qual somente pode ser alcançado na hipótese de haver reconhecimento de que o alegado direito exista. Ademais, as partes firmaram o contrato há longo prazo, de forma voluntária e consciente, situação pela qual afastar a pacta sunt servanda, nesta fase processual, viola a liberdade contratual e equilibro econômico-financeiro do contrato, sem o adequado contraditório, o que não pode ser acolhido. Cumpre gizar, ademais, que, conforme se depreende da regulamentação informada, não há uma imposição na fixação do mencionado valor pela agência reguladora, mas sugestão, a ser observado dependendo da peculiaridade de cada contrato e empresa. Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Verifico que a parte requerida já compareceu aos autos, situação pela já ocorreu a citação válida. Intimo a parte requerida para contestar ou ratificar a petição já apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. I.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A agravante-autora postulou a tutela provisória de urgência para “determinar à Ré que a partir da competência de Agosto/2023, considere o valor de R$6,35 (seis reais e trinta e cinco centavos) por ponto de fixação referente ao Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura firmado entre as Partes, em 20.08.2021, nos termos da regulação vigente, sob pena de multa processual diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser revertida a favor da Autora” (id. 174871809, pág 22), medida indeferida pela r. decisão agravada. Examinado o processo originário, vê-se que as partes celebraram, em 20/8/2021, o Contrato no 014/2021 - DC/NEO ENERGIA (id. 174871835), que possui o seguinte objeto: “1.1 O presente Contrato tem por objeto regular os direitos e obrigações das Partes quanto à cessão pela DETENTORA à OCUPANTE, para uso compartilhado e em caráter não exclusivo, de pontos disponíveis na faixa de ocupação localizada em postes destinados à distribuição de energia elétrica, de propriedade da DETENTORA, localizados na área que abrange a Cidade de Brasília (“Infraestrutura”), visando à instalação de XXXX pontos destinados à implantação de sistema de transporte e distribuição de sinais de Serviço de Comunicação e Multimídia (SCM), conforme projeto da OCUPANTE anexo que, devidamente aprovado pelo DETENTOR e rubricado pelas Partes, passa a integrar este Contrato como seu Anexo I (“Projeto”). Quanto ao valor unitário ajustado para o ponto de fixação, dispôs a cláusula 8.1 (id. 174871835, pág. 13), in verbis: “8.1. A OCUPANTE pagará à DETENTORA, pelo uso da Infraestrutura, o valor unitário de R$ 12,43 (Doze reais e Quarenta e três centavos) por unidade de PONTO DE FIXAÇÃO disponibilizado em cada poste no qual a OCUPANTE pretende afixar seus cabos e/ou equipamentos. 8.1.1. À exceção dos cabos propriamente ditos, todo e qualquer equipamento e/ou material que venha a ser afixado pela OCUPANTE no poste, incluindo mas não se limitando a fontes de alimentação, será considerado, para os efeitos do cômputo do preço estipulado nesta Cláusula Oitava, como 03 unidades de pontos disponibilizados. 8.1.2. O valor mensal referente aos XXX pontos de fixação em postes, inicialmente utilizados, será de R$ 12,43 (Doze reais e Quarenta e três centavos), referente à multiplicação do número de postes/pontos de fixação do ANEXO 01 pelo valor do ponto de fixação (considerando a cláusula 8.1 acima).” A agravante-autora informa que o valor unitário atualizado pelo IGPM por cada ponto de fixação é de R$ 13,68; que necessita da interligação com aproximadamente 90 mil postes em toda a cidade para manter a sua operação devidamente funcional, o que resulta em despesa mensal superior a R$ 1.200.000,00 para o compartilhamento; que o valor praticado é excessivamente elevado e destoa das diretrizes estabelecidas pelos órgãos reguladores; que, na Resolução Conjunta no 4/2014 (Aneel e Anatel), art. 1o, foi estabelecido o preço de R$ 3,19 por ponto de fixação para o compartilhamento de postes pelas provedoras de telecomunicações, o que corresponde atualmente a R$ 6,35, valor que reputa justo e razoável e postula seja utilizado, liminarmente neste recurso. O valor unitário para compartilhamento dos postes foi estabelecido entre as partes em contrato celebrado em 2021, muitos anos depois da norma regulamentadora invocada pela agravante-autora. Aliado a isso, o art. 1o da Resolução Conjunta no 4/2014 (Aneel e Anatel) foi expresso ao dispor sobre o valor de R$ 3,19 “como preço de referência” (id. 174876045, pág. 1), ou seja, um parâmetro estabelecido àquela época. Nesta fase inicial do processo e em cognição não exauriente, não é permitido alterar cláusula contratual livremente estabelecida entre as partes. A controvérsia exige a devida elucidação no Primeiro Grau, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Destaque-se nesse ponto que a agravada-ré já ofereceu contestação, e, dentre outras argumentações, alegou que “o preço de referência não pode ser utilizado como uma ferramenta de tabelamento dos valores a serem exigidos pelas concessionárias em todo e qualquer contrato de compartilhamento de infraestrutura firmado” e “não cabe ao Poder Judiciário definir o valor do serviço de interesse público, sendo esta uma atribuição exclusiva do órgão regulador” (id. 177765589, pág. 9). Sobre a questão, destaco recente julgado deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPARTILHAMENTO DE ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE SINAIS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA. LEI GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES (LGT - LEI N. 9.472/97). RESOLUÇÃO CONJUNTA ANEEL E ANATEL DE N. 04/2014. VALOR DE REFERÊNCIA POR PONTO DE FIXAÇÃO. 1 - Tutela provisória de urgência. Probabilidade do direito. Valor de referência por ponto de fixação. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O preço estabelecido pela Resolução Conjunta ANATEL e ANEEL n. 004/2014 (art. 73 da Lei n. 9.472/97) por ponto de fixação (poste) é um preço de referência a ser utilizado nos processos de resolução de conflitos e foi fixado há 8 anos. Para além de ser uma referência, não se pode desconsiderar o processo inflacionário ou outras variáveis incidentes na atualização, o que demanda verificação da metodologia de cálculo aplicado sob o crivo do contraditório. Ausente, pois, a probabilidade do direito alegado. 2 - Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.” (0723923-42.2023.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1759945, Data de Julgamento: 14/09/2023, Órgão Julgador: 4a Turma Cível, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Publicado no DJE : 28/09/2023). Em conclusão, não há prova inequívoca da probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 24 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora